Tribunal: TJMT
Processo: 1001786-61.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001786-61.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA - CPF: 077.580.741-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VITOR EDUARDO GONCALVES SCHIO - CPF: 019.284.392-33 (APELANTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLY PAREDES DE OLIVEIRA - CPF: 062.505.191-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001786-61.2023.8.11.0006

APELANTE: MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA, VITOR EDUARDO GONCALVES SCHIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, C/C O ART. 40, INCISO VI, DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003 – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DOS RÉUS ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DO FLAGRANTE CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO INCIDÊNCIA – ENVOLVIMENTO DOS RÉUS COM FACÇÃO CRIMINOSA – PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – FUNDAMENTO IDÔNEO – ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA ETAPA PROPORCIONAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição é descabida quando as provas convergem no sentido de que os réus cometeram os crimes que lhes foram imputados na denúncia.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

“Outrossim, o que é mais relevante, com respaldo na prova testemunhal, entenderam que os agravantes integravam organização criminosa [...]. Assim, não foram atendidos os requisitos legais da redutora do tráfico privilegiado”
(STJ, AgRg no HC n. 731.602/RS).

“Não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base”
(STJ, AgRg no HC n. 764.303/SP).

“
O magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.436.138/SP).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001786-61.2023.8.11.0006

APELANTE: MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA, VITOR EDUARDO GONCALVES SCHIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto por Vitor Eduardo Gonçalves Schio, condenado à pena de
8 (oito) de reclusão e 1 (um) ano de detenção, em regime fechado, e 810 (oitocentos e dez) dias-multa, e Marcos Paulo dos Santos Silva, condenado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção, em regime semiaberto, e 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa, por infração ao art. 33, c/c o art. 40, inciso VI,
da Lei n. 11.343/2006 e ao art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (tráfico com envolvimento de adolescente e posse de arma de fogo de uso permitido).

Em suas razões, Vitor Eduardo assevera que deve ser absolvido
“
do delito de tráfico de drogas, ante a ausência de provas para condenação, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
” (sic). Subsidiariamente, almeja que seja “
reconhecido o privilégio previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, com aplicação no patamar máximo de 2/3 e a fixação da reprimenda no mínimo legal, com a expedição do alvará de soltura
”
(Id.
188754250 - pág. 1- 41).

Marcos Paulo também insurge visando a “
reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria
” para o fim de “
absolver o recorrente
” (sic) (Id. 188754255 - pág. 1-4).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
188754258 - pág. 1-11 e 188754259 - pág. 1-9
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo des
provimento dos recursos

(Id. 189656698 - pág. 1-12).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001786-61.2023.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus os crimes de tráfico de drogas, porte de arma de fogo e de corrupção de menor e encontra-se vazada nos seguintes termos:

1o FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 26 de fevereiro de 2023, por volta das 13h20min, na residência particular localizada na Rua da Amizade, Bairro Lavapés, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, VITOR EDUARDO GONÇALVES SCHIO, vulgo “SABOTAGEM” e MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA, vulgo “MUTANO”, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, envolvendo a adolescente Gabrielly Paredes de Oliveira (17 anos de idade à época) na prática do tráfico de drogas, trouxeram consigo, guardaram ou tiveram em depósito 01 (um) tablete, 05 (cinco) porções e várias bitucas de cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 404,75 g (quatrocentos e quatro gramas e setenta e cinco centigramas) e 03 (três) porções de cocaína, totalizando 72,66 g (setenta e dois gramas e sessenta e seis centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Abstrai-se que uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações de que no logradouro em questão teriam chegado indivíduos de outras cidades, possivelmente pertencentes à facções criminosas e que estavam usando drogas, uma vez que o odor da substância ilícita estava forte.

Infere-se que os militares se deslocaram para o local informado e bateram no portão para conversar com as pessoas que estavam na casa, azo em que foi avistada uma sacola e uma arma de fogo sendo arremessadas através de uma das janelas da casa, por cima do muro lateral da residência.

Desponta que, em razão das fundadas razões, foi realizado o cerco e abordagem dos denunciados, que de imediato confirmaram ter arremessado a arma de fogo e uma sacola contendo drogas, objetos que foram localizados e apreendidos pelos policiais, além de uma balança de precisão.

Exsurge que em entrevista policial os denunciados confirmaram que eram proprietários dos ilícitos, bem como que pertenciam à facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC, mencionando, inclusive, no interrogatório policial o número de matrícula na referida facção, bem como que teriam chegado do Estado de Rondônia há apenas uma semana.

Por fim, foi constatado que no interior da residência também estava a adolescente Gabrielly Paredes de Oliveira que informou ter vindo do Município de Tangará da Serra/MT para esta urbe, uma vez que estava sendo ameaçada de morte pelo Comando Vermelho – CV.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, da forma como as substâncias estavam aprontadas, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como dos antecedentes dos denunciados, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida tratava-se de maconha e cocaína, substâncias de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.

2o FATO

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narrados, VITOR EDUARDO GONÇALVES SCHIO, vulgo “SABOTAGEM” e MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA, vulgo “MUTANO”, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com a inimputável Gabrielly Paredes de Oliveira, de forma compartilhada, portaram, transportaram, ocultaram, tiveram em depósito ou mantiveram sob sua guarda arma de fogo e munição de uso permitido consistentes em 01 (um) revólver Taurus, calibre .38, número de série 1408013 e 24 (cinte e quatro) munições intactas do mesmo calibre, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se que os denunciados estavam acompanhados da menor Gabrielly todos membros da facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC e possuíam, além das drogas acima mencionadas, uma arma de fogo e munições.

Desponta que nenhum dos denunciados morava na residência em que foram presos. No id. 111724953 encontra-se acostado o laudo pericial que atesta que a arma de fogo e munições apreendidas eram eficientes para a produção de disparos.

3o FATO

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narrados, VITOR EDUARDO GONÇALVES SCHIO, vulgo SABOTAGEM” e MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA, vulgo “MUTANO”, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, corromperam ou facilitaram a corrupção da menor Gabrielly Paredes de Oliveira (com 17 anos de idade à época) com ela praticando as infrações penais consistentes em porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas.

Abstrai-se que os denunciados, mesmo sabedores da menoridade de Gabrielly, com ela praticaram ou induziram a praticar os crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas acima descritos (1o e 2o FATOS). Diante disso, os increpados corromperam ou facilitaram a corrupção da infante. [...]
(id. 188754185 - pág. 1-6).

A ação penal foi julgada
parcialmente
procedente para: a) condenar os réus pelo crime de tráfico de drogas, com participação de adolescente (art. 33, c/c o art. 40, IV, da Lei 11.343/2006); b) desclassificar o porte de arma de fogo para a conduta prevista no art. 12 da Lei n. 10.826/2003; e c) absolver os réus quanto crime do art. 244-B do ECA.

A natureza nociva do material apreendido encontra-se demonstrada no laudo n. 531.3.10.9047.2023.101477-A01, que atestou positivo para maconha e cocaína (Id. 188754160 - pág. 1- 6)

Na fase inquisitorial, o PM Cleber de Souza Ferreira descreveu a ocorrência, conforme transcrito:

Q
ue a GU do oficial de dia recebeu informações dando conta de que na Rua da Amizade, s/n.o, 2a casa do lado esquerdo, uma casa com uma placa de vende-se, Bairro São José, que neste local teriam chegado pessoas de outras cidades, possivelmente pertencentes a facções criminosas, que estariam usando drogas onde o odor estaria forte; Que diante da denúncia, a equipe do oficial de dia, com a equipe comandada pela 3a SGT PM Sandra e equipe de força tática deslocaram no local,
momento que o oficial de dia bateu no portão para conversar com os inquilinos da residência foi avistado pelo CB PM Sullywan uma sacola e uma arma de fogo arremessado por cima do muro pela lateral da residência
,
diante das fundadas razões foi realizado o cerco e abordagem aos suspeitos, que de imediato informaram que teriam jogado uma arma de fogo e uma sacola contendo substâncias análogas à maconha e à pasta-base de cocaína, sendo encontrado e confirmado tais ilícitos
,
além de uma balança de precisão
;
Que em entrevista com os dois suspeitos este confirmaram serem os proprietários dos ilícitos, bem como que são pertencentes a facção criminosa denominada primeiro comando da capital (PCC) e que teriam chegado do estado de Rondônia na semana passada
; Que no interior da residência estava uma menor de idade, a qual informou ter vindo da cidade de Tangará da Serra,; Que diante do exposto os dois suspeitos, a vítima menor de idade e os ilícitos foram encaminhados a 1a del. pol. Para confecção do boletim de ocorrência e entregues a polícia judiciária civil para demais providências que o caso requer

[...]
(id. 188753786 - pág. 1-2).

Sullywan da Silva confirmou as circunstâncias do flagrante e “
que visualizou o exato momento em que uma arma de fogo e uma sacola foi dispensada por sendo arremessada pela lateral da casa através de uma janela e por cima de um muro; QUE durante a abordagem os suspeitos confirmaram terem arremessado os ilícitos, sendo estes localizados pela GU, (arma, drogas, dinheiro, balança de precisão e munição)
” [...]
(
188753788 - pág. 1-2).

Este é depoimento de Gabriellty Paredes de Oliviera:

Que a declarante veio de Tangará da Serra há cerca de três dias; Que a declarante veio direto para a casa de MUTANO ( MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA), pois, ele é conhecido do esposo da declarante; Que informa que veio às pressas poque estava sendo ameaçada de morte;
Que a declarante se casou há cerca de dois anos, e devido seu esposo (GABRIEL IGOR PEREIRA DA SILVA, atualmente preso em Vilhena) ser faccionado do PCC, passou a receber ameaças de morte de integrantes de grupos rivais
; Que a última ameaça ocorreu há poucos dias quando pessoas invadiram sua residência e como não a encontraram no local quebraram tudo; Que vizinhos também lhe relataram que vários homens já haviam passado pelo local e perguntado sobre a declarante, e que os homens diziam que só "estavam aguardando o momento certo";
Que a declarante relata que as ameaças tem origem de integrantes do Comando Vermelho, aos quais se refere como "lixo
";
Que a declarante nega ser faccionada, nem é simpatizante, mas, afirma ser "companheira" do PCC (significa que não participa do crime, mas "fecha" com eles, está junto);
Que em relação a prisão em flagrante de MUTANO e SABOTAGEM,
informa que desde o dia que chegou ao local viu eles fazendo embalo de drogas para vender na rua, eles não faziam venda na casa onde estavam
; Que nega que tenha auxiliado os suspeitos no manejo ou na venda da droga; Que afirma que "só estava passando alguns dias com os guri lá";
Que não sabe declinar qual a origem da droga; Que afirma ter visto a arma de fogo e munições somente nesta data após a polícia ter estado no local
[...]
(Id. 188753789 - Pág. 1-2).

Na delegacia de polícia, Vitor Eduardo declarou:

Que informa o interrogado ser "batizado" no PCC, número 112123, originário de Rondônia
; Que afirma que a casa onde estavam nesta data foi alugada pelo interrogado há cerca de uma semana; Que não sabe declinar o nome do proprietário, sabe apenas que ele reside em um sítio e que iriam firmar contrato no decorrer dessa semana; Que MUTANO e GABRIELLY vieram à sua casa nesta data pedindo para lavar roupa, pois, estavam sem máquina para lavar; Que afirma o interrogado que reside sozinho no local e que em hipótese alguma o casal pernoitou em sua residência; Que acredita que MUTANO e GABRIELY estejam "ficando", não sabe ao certo qual a relação entre ambos; Que conhece MUTANO há alguns meses e que foi a primeira vez que ele esteve na casa do interrogado; Que nesta data, quando a polícia chegou a casa do interrogado estavam, além do interrogado, MUTANO e GABRIELY; Que a polícia invadiu o local e o interrogado foi surpreendido quando estava na sala e MUTANO e GABRIELY estavam na área de lavanderia;
Que confirma o interrogado ter dispensado a arma de fogo pela janela da residência, tendo-a arremessado por cima do muro no lote vizinho
;
Que adquiriu a referida arma no Estado de Rondônia, pelo valor de R$ 5.000,00;

Que nega a propriedade do entorpecente encontrado no terreno baldio pela polícia, reafirmando que não a dispensou e não sabe como foi parar lá
[...]
(Id. 188753791 - pág. 1-3).

Este é o interrogatório de Marcos Paulo:

Que o interrogado afirma ser faccionado PCC matrícula 115213MT, batizando em São José do Rio Claro/MT
; Que o responsável pelo aluguel da residência onde foram detidos nesta data é a pessoa de VITOR EDUARDO GONÇALVES BRITO - SABOTAGEM;
Que estava pernoitando há cerca de 3 a 4 dias na casa de VITOR, pois, não tinha residência fixa na cidade
; Que estava apenas de passagem na casa, hoje a noite estava previsto de ir embora; Que GABRIELLY chegou ao local há cerca de 2 a 3 dias, e que ela ligou previamente para avisar que estava a caminho;
Que quando VITOR ouviu a aproximação da polícia militar rapidamente pegou a arma que estava em cima da mesa e a jogou pela janela em direção a um terreno baldio
;
Que confirma que a maconha encontrada no terreno baldio era de sua propriedade e de seu uso pessoal, entretanto, não viu o momento que VITOR a teria jogado
; Que se recorda que o tablete maior de maconha estava em uma bolsa na sala
; Que o interrogado forneceu maconha para GABRIELY fazer uso também; QUE não sabe de quem era a pasta base de cocaína encontrada no local
;
Que nega a comercialização de entorpecente
[...]
(Id. 188753792 - pág. 1-3).

Na instrução processual, os policiais militares confirmaram os termos em que ocorreram as apreensões.

A absolvição dos réus, por carência de provas não pode ser acolhida.

No ponto, o magistrado sentenciante ressaltou que a provas produzidas demonstram a ocorrência dos crimes atribuídos aos réus,
verbis
:

[...]

Cônscio do produzido, bem do que fora amealhado aos autos, entendo que a pretensão acusatória merece prosperar em partes.

Explico.

Preliminarmente, veja-se que os policiais chegaram até o local objeto dos fatos tendo em vista denúncias anônimas que davam conta de que em um imóvel na rua da Amizade, s/n. o, 2a casa do lado esquerda, com uma placa de “vende-se” haviam chegado pessoas de outras cidades, possivelmente pertencentes à facção criminosa, e que estariam utilizando entorpecente no local, porquanto o forte odor que de lá emanava.

Os policiais, em posse dessas informações, deslocaram-se até o local e bateram no portão para fins de conversar com os proprietários e, já neste momento, notaram o cheiro forte de entorpecente, como mencionado nas denúncias.

No entanto, devidamente posicionado, o policial Sullywan, quando da batida do colega no portão da residência, avistou os objetos, arma de fogo e entorpecente, sendo jogados de dentro da residência/terreno do imóvel para o terreno ao lado, um lote baldio com mato.

Nesse contexto, diante das fundadas suspeitas, os policiais ingressaram no imóvel e encontraram os denunciados, que de pronto confirmaram o arremesso do material, juntamente uma menor, Gabrielly, bem como serem pertencentes à facção criminosa PCC e, ainda, fora encontrado no imóvel uma balança de precisão.

Quando de suas oitivas em sede extrajudicial, cada qual da sua maneira, Vitor assumiu a posse do armamento, indicando que fora ele quem arremessou o objeto e, por sua vez, Marcos Paulo assumiu a propriedade do entorpecente.

Em sede judicial, nos mesmos moldes, os denunciados confessaram cada qual o seu delito, como o fizeram em sede extrajudicial
.

Todavia, se atentarmos aos depoimentos, nota-se que, em alguns pontos, as versões apresentam divergências que, além de desprestigiá-las, vão de encontro com o que fora dito por cada um.

Vejamos.

1o - Vitor indica que alugou aquela casa há cerca de 01 (uma) semana e que Marcos, juntamente com Gabrielly, chegaram ao imóvel no mesmo dia dos fatos, no entanto, quando ouvido, tanto em sede extrajudicial, quanto em juízo, Marcos indicou que, sim, pernoitou no imóvel, estando ali cerca de 03/04 dias; 2o - Marcos, quando ouvido em sede extrajudicial, indicou que Gabrielly havia chegado há cerca de 03/04 dias, mas, em juízo, aqui juntamente com o corréu afirmou que ela havia chegado na residência na manhã dos fatos; 3o - em juízo, quando o d. promotor de justiça questionou Marcos acerca de sua amizade com o corréu, aquele indicou que conheceu Vitor em Cáceres mesmo, em um bar, há uma semana dos fatos, no entanto, quando da mesma pergunta, Vitor relatou que conhece Marcos há meses e que a amizade deu-se pelo fato de já ter labutado com o pai deste último; 4o - Marcos, perante a autoridade policial, assumiu a propriedade da maconha, mas afirmou que não tinha conhecimento algum da cocaína, entretanto, quando questionado em juízo, reiterou a propriedade da maconha adicionando, aqui, que tinha conhecimento da cocaína e que esta era para consumo; 5o - em primeiro momento, Vitor, quando indagado, afirmou que não tinha conhecimento algum da droga portada por Marcos, mas este, em fase inquisitória, informou que não viu o momento que Vitor jogou seu entorpecente no terreno baldio, o que dá a entender que Vitor tinha conhecimento do material, contrapondo-o; 6o - corroborando o item anterior, atento ainda à negativa de Vitor acerca do entorpecente portado por Marcos, aquele informou, em juízo, que este lhe disse que chamaria Gabrielly para “fumar um beck”, bem como que Marcos, quando chegou, “fez” um baseado para ambos fumarem; 07o - em sede de juízo, Marcos informa que não tinha conhecimento algum do revólver, que só teve conhecimento quando ele foi jogado, mas, em sede extrajudicial, trouxe ao feito que o objeto estava em cima da mesa, local de onde Vitor o pegou para, quando da chegada dos policiais, o arremessasse pelo muro.

Vislumbra-se, das incongruências apresentadas, que os depoimentos prestados não possuem veracidade, ou ao menos não ostentam essa qualidade do modo que foram apresentados.

Por sua vez, embora não ouvida em juízo, Gabrielly, menor que se encontrava no local, com relação à prisão dos réus, assim discorreu:

(...) informa que desde o dia que chegou ao local viu eles fazendo embalo de drogas para vender na rua, eles não faziam venda na casa onde estavam; QUE nega que tenha auxiliado os suspeitos no manejo ou na venda da droga; QUE afirma que "só estava passando alguns dias com os guri lá" (...).

Corroborando as denúncias anteriores, de que no local haviam chegado pessoas, no plural, de fora, Gabrielly indica que estava no imóvel há mais de um dia, porquanto “estava passando alguns dias com os guris” e que essa estada se deu diante do fato de estar sendo ameaçada pela facção CV, porquanto tem um relacionamento com um integrante do PCC
.

Ainda, é de se ter em mente que embora tenham negado em juízo, ambos os réus, em sede extrajudicial, indicaram que são faccionados e, inclusive, declinaram a matrícula na organização
.

Do contexto, a versão apresenta pelos réus que os isenta de integrar fracção criminosa não se sustenta
.

Ora, ambos os réus se encontravam em uma casa há poucos dias, os quais vieram de fora da cidade, prática geralmente realizada por faccionados enviados a esta urbe para auxiliar a facção; informaram, perante a autoridade policial que são faccionados; as versões apresentadas, além de não corroboradas, são genéricas e indicam, incrivelmente, de forma idêntica, que são ameaçados, pois “possuem parentes faccionados”; e, ao final, Gabrielly indica que é ameaçada pelo Comando Vermelho, porquanto namora um, declarado, faccionado do PCC e, para se proteger, busca amparo com os réus que, em suas palavras, não o são
?

Essa versão não faz sentido e, de certa forma, é incrível olhando-se as provas dos autos e a dinâmica geralmente adotada por faccionados.

Por outro lado, a exordial acusatória resta amparada nos autos, tendo em vista as denúncias prévias recebidas pelos policiais, as quais foram corroboradas pela diligência realizada por estes e, ainda, encontra respaldo no depoimento extrajudicial de Gabrielly, que embora não ratificado, é reforçado pelo produzido em juízo.

Dito isso, tem-se que os réus residiam no local, mesmo que de forma temporária e, tendo em vista o contexto da apreensão: vindos de outra cidade; quantidade, qualidade e variedade do material entorpecente, armamento envolvido e, ainda, participação em organização criminosa, tem-se que os entorpecentes eram, sim, destinados a terceiros e ambos os réus ali tinham conhecimento da sua existência e agiram um coadunando com a conduta do outro
.

Ou seja, ambos os réus, que se encontravam no imóvel, tinham pleno conhecimento dos entorpecentes, os quais seriam utilizados para fins de traficância, bem como, de igual forma, tinham conhecimento do armamento, objeto este que, certamente, fora adquirido para que se protegessem de ameaças perpetradas pela facção rival
.

No que toca à causa de aumento, esta resta evidenciada no feito, porquanto incide nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, quem “entregar a consumo ou fornecer drogas” a terceiros, conduta esta que fora perpetrada pelos réus em desfavor da menor Gabrielly, o que fora confessado por ambos.

Ainda, devidamente periciados, os entorpecentes testaram positivo para a presença de maconha e cocaína, substâncias, nos termos da Portaria 344/98, do Ministério da Saúde, são de uso proscrito no país.

Com relação ao delito do estatuto do desarmamento, verificada a estadia dos réus naquele imóvel, mesmo que de forma transitória, tanto que reconhecido o tráfico no local, faz-se imperiosa a desclassificação do delito previsto no art. 14, da Lei 10.826/03, para o delito previsto no art. 12 da mesma Lei, tendo em vista que, embora apreendido na parte exterior, ou seja, em terreno baldio ao lado, o objeto era mantido dentro dos limites territoriais do imóvel em que se encontravam os réus residindo.

Ora, os réus foram encontrados dentro do imóvel, estando lá por cerca de 03/04 dias, e, ao que dá a entender ambos ali residiam, mesmo que de forma temporária, conclusão está que deve ser realizada ao menos até que se prove o contrário e que, ainda, é externada pela testemunha Cleber, o qual indica que os suspeitos, no momento da abordagem, indicaram referido fato
.

Se ambos ali residiam, não havendo qualquer indicativo de que assim não fosse, ou que estariam invadindo o local, a conduta correta a ser imputada é a posse e não o porte até porque não há qualquer indício de que o armamento tenha saído do imóvel, não de forma provada nos autos
.

Devidamente periciada, a arma, bem como as munições, encontra-se apta a disparos.

[...]

Pelo exposto, faz-se imperiosa a condenação dos denunciados nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, bem como a desclassificação do delito previsto no art. 14 para o delito previsto no art. 12, ambos da Lei 10.826/03
[...]
(Id. 188754227 - pág. 1-14).

Diante do farto conjunto probatório angariado, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela impossibilidade de absolvição, nos seguintes termos:

Em que pesem os argumentos lançados, não se vislumbra possibilidade de acolhimento do pedido.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada, mormente pelos laudos periciais acostados nos autos, que apontaram que as substâncias encontradas em posse dos apelantes apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína e maconha, e que a arma de fogo e munições são aptas a proferir disparos.

Quanto à autoria, em que pese a tese de negativa, apresentada pelos apelantes, tem-se que o conjunto probatório carreado aponta para a prática das condutas que lhe são imputadas.

Insta salientar, neste ponto, que a autoridade policial chegou à apelante através de informações de que a residência estava sendo habitada por pessoas vindo de outra cidade, provavelmente membros de facção criminosa, que estavam usando drogas. Em diligências, a Polícia Militar avistou um dos apelantes, que, ao perceber a aproximação policial, dispensou uma sacola e uma arma de fogo através de uma das janelas da casa, por cima do muro lateral da residência.

Dessa forma, e considerando o quadro fático-probatório apresentado, não vislumbro possibilidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo, devendo a condenação ser mantida” [...]
(Id. 189656698 - pág. 1-12).

Como se vê, as provas foram analisadas com profundidade e forneceram certeza quanto a responsabilidade dos réus no ocorrido.

Assim sendo, adoto,
per relationem
, as bem lançadas razões da sentença, com os acréscimos da Procuradoria-Geral de Justiça, confirmando a condenação deles nas sanções do 33, c/c o ar. 40, inciso VI,
Lei n. 11.343/2006 e no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

O tráfico privilegiado também não pode ser reconhecido em favor de Vitor.

Como bem delineado na sentença, o envolvimento dos réus com facção criminosa restou provado.

Na fase extrajudicial eles forneceram inclusive os respectivos números de matrícula no PCC.

A circunstância restou confirmada no interrogatório judicial, uma vez que Vitor admitiu que comprou a arma de fogo aprendida em para se defender ‘de uma facção rival’.

A presença da adolescente Gabielly na casa em que os réus estavam corrobora o intrínseco envolvimento deles com organização criminosa.

Como a adolescente explicou, apesar de não ser faccionada, era ‘casada’ com um integrante do PCC e, por isso, foi ameaçada por membros do Comando Vermelho, de modo que “
veio às presas para a cidade de Cáceres e se hospedou na residência de Mutano”
(Marcos Paulo).

No contexto, incabível o privilégio:

[...] As instâncias ordinárias concluíram pela dedicação do paciente a atividades criminosas devido às circunstâncias concretas dos autos, tendo sido ressaltado seu envolvimento como um braço da organização criminosa autodenominada Comando Vermelho, diante do depoimento dos policiais no sentido de que o acusado já efetuou disparos de arma de fogo em conflito com a facção rival e já é conhecido pela polícia, tendo, inclusive, quando era adolescente, já efetuado disparos contra policiais. [...]
(AgRg no HC n. 829.374/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

[...] Na hipótese, a instância a quo julgou que os agravantes se dedicavam ao crime, levando em conta as anotações de ações penais em curso pela prática de outros delitos. Outrossim, o que é mais relevante, com respaldo na prova testemunhal, entenderam que os agravantes integravam organização criminosa conhecida como 'Anti-bala'. Assim, não foram atendidos os requisitos legais da redutora do tráfico privilegiado. [...]
(STJ,AgRg no HC n. 731.602/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022).

Tampouco é possível estabelecer a pena-base de Vitor pelo tráfico no mínimo legal.

O magistrado sentenciante considerou desfavorável ao réu a quantidade e a natureza das drogas -
404,75 g (quatrocentos e quatro gramas e setenta e cinco centigramas) de maconha e 72,66 g (setenta e dois gramas e sessenta e seis centigramas) de cocaína -, conforme autoriza o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
“
não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 764.303/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

De se consignar que
“
o magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.436.138/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023).

Sob essa perspectiva, não há desproporcionalidade no acréscimo de 1 (um) anos adotado na sentença. Confira-se:

[...] a hipótese, a instância antecedente manteve a majoração da pena-base efetuada pelo magistrado de primeiro grau, na fração de 1/10 do intervalo em abstrato do crime de tráfico, e não 1/5, como alega o recorrente. Portanto, considerando a quantidade e lesividade da droga apreendida, a dosimetria fixada não se mostra desproporcional ou desarrazoada, não exigindo a especial intervenção desta Corte Superior. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.056.299/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

[...] Presentes três vetores judiciais negativados (personalidade do agente, circunstâncias do crime e quantidade de droga apreendida), não se verifica desproporcionalidade no aumento da pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão, o que equivale a um acréscimo de 1/10 para cada vetorial negativada. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.888.000/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
os recursos, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023